Tribunal: TJDFT
Processo: 0741527-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741527-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, MAX MARCEL OSSAMU YUHARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos execução proposta em face de MARE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, MAX MARCEL OSSAMU YUHARA, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens do devedor e encaminhou os autos ao arquivo provisório, na forma do art. 921, III, §2°, do CPC. Em suas razões (ID 64601740), o agravante sustenta que: 1) a última pesquisa pelo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreu há mais de um ano; 2) a demonstração da modificação da situação econômica do executado é excessivamente dificultosa ao agravante e até mesmo pode ser considerada impossível, com base da experiência comum dispostas pelo art. 475 do CPC; 3) o CPC, em seu art. 139, inciso IV, confere ao magistrado o poder - dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub -rogatórias necessárias para garantir o cumprimento da obrigação. Requer, ao final, o efeito suspensivo para que os autos não sejam encaminhados ao arquivo provisório. No mérito, a reforma da decisão para que seja autorizada nova pesquisa via Sisbajud, Renajud e Infojud. Preparo comprovado (ID 64601745/64601746). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano. O agravante alega risco ao resultado útil do processo, haja vista que, caso não seja determinada a suspensão do processo originário, os autos retornarão ao arquivo provisório para fins de contagem da prescrição. Apesar de alegar perigo de dano, eventual determinação dos autos ao arquivo provisório, a princípio, não implica risco iminente de extinção do processo que justifique a suspensão do processo na origem como pretende o agravante. A alegação genérica de risco potencial do dano não é suficiente para que seja deferido o efeito suspensivo, sobretudo porque o agravante/exequente sequer alegou indícios de alteração patrimonial do executado. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos originários. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator